Tribunal: STF
Processo: ARE 1586635
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 65) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 63):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL. PUBLICAÇÃO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. GRUPO ECONÔMICO. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40/TST. TEMA RECURSAL NÃO ANALISADO PELA PRESIDÊNCIA DO TRT. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. 
I. Nos termos do art. 1º, § 1º, da Instrução Normativa nº 40 do TST, "se houver omissão no juízo de admissibilidade do recurso de revista quanto a um ou mais temas, é ônus da parte interpor embargos de declaração para o órgão prolator da decisão embargada supri-la (CPC, art. 1024, § 2º), sob pena de preclusão." 
II. No presente caso, a Presidência do TRT, no exercício do primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista da reclamada, deixou de analisar o tema “formação de grupo econômico” objeto do recurso. Diante de tal circunstância, a parte recorrente não opôs os competentes embargos de declaração para o fim de provocar do TRT a efetuar o necessário exame da referida matéria, situação que atraiu a incidência da preclusão. 
III. De tal modo, por incidência da norma do art. 1º, §1º, da IN 40/TST, não há como prosseguir na análise do recurso quanto ao tema "grupo econômico ". 
IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento no aspecto. 
2. INTERVALO DO ART. 384 DA CLT. NATUREZA JURÍDICA. 
I. O Tribunal Pleno do TST, em 17/11/2008, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade IIN-RR-nº 1540/2005-046-12-00.5, assentou o entendimento de que o art. 384 da CLT, ao garantir o descanso apenas à mulher, não ofende o princípio da isonomia, ante as desigualdades inerentes à jornada da trabalhadora, em relação a do trabalhador. Iterativas são as decisões proferidas pelo TST, posteriormente ao julgamento do referido incidente, no sentido de que são devidas as horas extras decorrentes da não observância do intervalo previsto no art. 384 da CLT. Precedentes. 
II. No caso dos autos, o acórdão regional decidiu em consonância com o entendimento do TST no sentido de que o descumprimento, pelo empregador, do intervalo do art. 384 da CLT não acarreta mera infração administrativa, mas dá ensejo ao pagamento de horas extraordinárias. 
III. Incide, dessa forma, o disposto no art. 896, § 4º (atual § 7º), da CLT e na Súmula nº 333 do TST como obstáculo ao conhecimento do recurso de revista. 
IV. Agravo interno de que se conhece e a que se nega provimento no tema. 
3. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESAS PRIVADAS. ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 725. 
I. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida nº RE-958.252, fixou a tese de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral). 
II. Divisando-se afronta ao art. 5º, II, da Constituição da República, o provimento ao agravo interno é medida que se impõe. 
III. Agravo interno de que se conhece e a que se dá provimento para reformar a decisão em que se negou provimento ao agravo de instrumento e determinar o processamento do recurso de revista no tema. 
RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. EMPRESAS PRIVADAS. ATIVIDADE-FIM. POSSIBILIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 725. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. TERCEIRIZAÇÃO EM ATIVIDADE-FIM. EMPRESAS TOMADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA AO TEMA Nº 725 DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTATAÇÃO DE FRAUDE 
I. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 324, em 30/8/2018, o Supremo Tribunal Federal consagrou a possibilidade de terceirização de serviços ligados à atividade-fim das empresas privadas mediante a adoção da seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada” (DJE de 9/9/2019). A ampla liberdade para a contratação de serviços terceirizados no âmbito das empresas privadas foi enaltecida, ainda, no julgamento do RE-958.252, na mesma Sessão do dia 30/8/2018, fixando-se a seguinte tese no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJE de 13/9/2019). Prevaleceu o entendimento, buscando base teórica na doutrina de Robert Alexy, de que não houve demonstração empírica de necessidade, adequação e proporcionalidade estrita a justificar a restrição de liberdade imposta pela Súmula nº 331 do TST. Não obstante, de forma a evitar “o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST” o Supremo Tribunal Federal assentou que se aplica “às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços”. 
II. No caso dos autos, no entanto, não deve ser incluído no alcance da tese no Tema 725 da Tabela de Repercussão Geral, uma fez que as partes reclamadas ADOBE e CREFISA integram o mesmo grupo econômico. 
III. A jurisprudência fixada por esta 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho é firme no sentido de que a terceirização na qual a empresa prestadora faz parte do mesmo grupo econômico da empresa fraudulenta é fraudulenta. Ademais, as empresas pertencentes ao grupo econômico são consideradas como empregador único para fins de contrato de emprego, o que se torna ainda mais latente na situação dos autos, uma vez que a obreira era contratada por uma empresa para atuar diretamente na atividade fim da outra. Por fim, é firma na jurisprudência desta 7ª Turma que a relação da ADOBE e da CREFISA é de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 
IV. Recurso de revista de que não se conhece. 

Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação aos arts. 1º, inciso IV; 5º, incisos II e XXXV; 102, §§ 1º e 2º; e 170, incisos II, III e IV; todos da Constituição da República, além de contrariedade aos decisuns  da ADPF 324 e do RE 958.252, Tema n. 725 da Repercussão Geral, e do RE 635546, Tema n. 383 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 65, fls. 35, 36 e 37):

[...]
82. Primordialmente, de grande alvitre destacar que o acórdão ora objurgado, data máxima venia, julgou parcialmente procedente as pretensões autorais, reconhecendo o enquadrando da Autora/Recorrida na categoria dos financiários, deferindo-lhe benefícios decorrentes, em total arrepio aos princípios que embasaram o Tema 725 (ADPF 724 e RE 958252) e Tema 383 (RE 635546), findando por negar efetividade a tais proeminentes julgados, haja vista que o E. STF, ao julgar a licitude da terceirização, não abriu hipótese para vínculo empregatício (a exceção quando previsto os requisitos do artigo 3º Consolidado) e enquadramento na categoria do tomador, como realizado nos presentes autos pelo juízo a quo. 
83. A decisão corroborada pela 2ª Turma do C. TST, que manteve o reconhecimento do enquadramento financiário, torna como “letra morta” os fundamentos instados na recentemente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADPF nº 324, Recurso Extraordinário nº 958252 (TEMA 725) e Recurso Extraordinário 635546 (TEMA 383). 
84. Eméritos Ministros, a Recorrente ADOBE é uma empresa prestadora de serviços nos mais variados seguimentos, de modo que, em sendo mantida a decisão a quo, estar- se-á admitindo que TODAS AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS que ofereçam serviços eventualmente relacionados à atividade fim de determinado tomador de serviços e eventualmente pertençam ao mesmo grupo econômico, passariam a ter enquadramento atrelado às atividades centrais daquele tomador, o que é um contrassenso à decisão deste C. STF. 
[...]
87. Com a devida vênia, o reconhecimento de vínculo empregatício e enquadramento sindical em decorrência das atividades (ainda que finalistas) objeto do contrato de terceirização com a tomadora (in casu, Crefisa S/A.), ainda que envolva empresas do mesmo grupo econômico, o que admite-se por ad argumentum, estabelece manifesta violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CF) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CF), princípios estes consagrados no julgamento do Tema 725 desta C. Corte. 
[...]
93. A matéria debatida revela-se clara, assim como a circunstância processual incontroversa. Ainda que atividades dos empregados da Recorrente ADOBE, fruto do contrato de terceirização com a tomadora CREFISA S/A FINANCEIRA, estejam insertas no escopo finalístico desta, e ainda que hipoteticamente sejam empresas do mesmo grupo, É INCONTRIVERSO QUE SÃO PESSOAS JURÍDICAS TOTALMENTE DISTNTAS, tal como reverberou expressamente o tema 725. 
94. Ora, se é “lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas”, revela-se manifesta a contrariedade da decisão da 2ª Turma do E. TST aos judiciosos fundamentos que fixaram o tema 383 e 725 deste STF, e, por consequência, aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CF) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CF).
[...]

Por entender que a suposta ofensa à Constituição Federal, na espécie, seria reflexa ou indireta, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 75, fls. 7 e 8):

[...]
Extrai-se dos autos que a Reclamante foi contratada por empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da empresa tomadora de serviços. Em razão disso, a c. Turma manteve o reconhecimento do vínculo empregatício entre a trabalhadora e a empresa tomadora de serviços, em face da existência dos elementos fático-jurídicos da relação de emprego entre as partes, em especial a formação de grupo econômico (arts. 2º, § 2º e 3º, da CLT), ensejando a aplicação do disposto no art. 9º da CLT.
Verifica-se pelo acórdão recorrido, assim, que a controvérsia foi solucionada à luz da legislação infraconstitucional, de modo que a alegada afronta constitucional somente poderia ocorrer de forma indireta ou reflexa, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, nos termos do disposto no art. 102, III, "a" da Constituição Federal. 
Por fim, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que, em regra geral, a alegação de afronta ao princípio da legalidade, em sede extraordinária, pode configurar tão somente ofensa reflexa ao Texto Constitucional, mormente quando se fazem necessários o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, como disposto na sua Súmula 636, in verbis: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
[...]

Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, Adobe Assessoria de Serviços Cadastrais S/A interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 79), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 79, fl. 12):

[...]
30. Como será minuciosamente exposto a seguir, o acórdão contestado, efetivamente, procura limitar o âmbito e a abrangência da interpretação constitucional atribuída à questão da relação interempresarial quanto à viabilidade de segmentação de atividades empresariais entre organizações distintas. 
31. Na realidade, o raciocínio adotado buscou identificar uma aplicação residual da já ultrapassada lógica contida na Súmula nº 331/TST, declarada inconstitucional pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 
32. Não é, assim, uma questão regulamentada por legislação infraconstitucional, nem sujeita à reanálise do conjunto probatório: a tese apresentada no acórdão regional é clara e objetiva: não se implementa a diretriz do Tema 725 da Repercussão Geral quando a terceirização ocorre dentro do mesmo grupo econômico. 
33. Inexiste, portanto, discussão de natureza fática. Trata-se de autêntica tese jurídica, inclusive de ampla aplicabilidade. 
34. Ademais, não se está a alegar, nesta oportunidade, que o Tribunal Superior do Trabalho mal avaliou os fatos, o que atrairia o óbice da S. 279/STF. O que se afirma é que o fato declarado – pertencimento ao grupo econômico – importa na conclusão jurídica invocada – aplicação residual da sistemática da S. 331/TST. 
35. O entendimento adotado contraria frontalmente a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal. Representa, na realidade, um movimento de efetiva resistência à autoridade da Corte Constitucional, como se fosse admissível aos demais poderes da república, especialmente os membros do próprio Poder Judiciário, recusar aplicação ao que já foi pacificado pela Corte Suprema. 
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o fundamento antes evocado permanece hígido, além de incidir, também, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 

Explico:

O Tribunal Superior do Trabalho, ao apreciar a controvérsia, registrou que a hipótese não revela aderência ao Tema n. 725 da Repercussão Geral, porquanto o reconhecimento do vínculo empregatício não decorreu de alegada ilicitude de terceirização de atividade-fim, mas da constatação de fraude e da existência de grupo econômico entre as empresas envolvidas.

No caso concreto, o Tribunal Superior do Trabalho não afastou genericamente a licitude da terceirização de atividade-fim, o que poderia atrair debate sob a ótica do Tema n. 725, mas reconheceu, a partir do conjunto probatório, que as empresas integravam grupo econômico e que a trabalhadora exercia atribuições típicas da atividade financeira, circunstâncias que ensejaram seu reenquadramento sindical.

No ponto, esta Corte já decidiu, em controvérsias análogas envolvendo as mesmas empresas, que não há contrariedade ao Tema n. 725 da Repercussão Geral quando o reconhecimento do vínculo decorre de fundamentação assentada na existência de grupo econômico e fraude na intermediação de mão de obra. Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.517.353 AgR, cujo acórdão data de 1 a 11 de novembro de 2024, Relator o Ministro Roberto Barroso:

Ementa: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. CATEGORIA PROFISSIONAL DOS EMPREGADOS. ENQUADRAMENTO DIVERSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento aos agravos de instrumento. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
IV. DISPOSITIVO 
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Assim, dissentir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria análise de legislação infraconstitucional, uma vez que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa. Ademais, a análise da inexistência de grupo econômico ou da ausência de atuação em atividade financeira demandaria o reexame de fatos e provas, providência igualmente vedada em sede extraordinária, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Conclui-se, portanto, que o Vice Presidente do Tribunal Superior do Trabalho agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente